Tribunal: TJDFT
Processo: 0756243-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE LINHA MÓVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. VALOR ARBITRADO PARA DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte autora requer a majoração do valor arbitrado para danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 44850017).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. A indenização por dano moral foi concedida diante da suspensão de serviços de telefonia provocados pela operadora de telefone sem atenção aos requisitos necessários, isso é, aviso prévio, prazo mínimo, entre outros. O recurso em análise, no entanto, debate tão somente o valor a ser arbitrado para o dano moral.
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. O valor de R$ 1.000,00 arbitrado pelo juízo de origem bem atente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do que não provoca enriquecimento ilícito da parte autora e, ainda, se coaduna com recentes julgados desta Turma Recursal, senão vejamos: (Acórdão 1335632, 07005929120208070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.